Tribunal: TJMT
Processo: 1000803-17.2023.8.11.0021
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000803-17.2023.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GELSON BENTO RODRIGUES - CPF: 588.878.221-15 (RECORRIDO), SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 726.746.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000803-17.2023.8.11.0021.

Origem: Juizado Especial Cível de Água Boa.

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido:
GELSON BENTO RODRIGUES
.

Data do Julgamento Virtual:
11 a 14/03/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SAQUE
E
EMPRÉSTIMO PESSOAL REALIZADO POR TERCEIRO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - CANCELAMENTO DO EMPRÉSTIMO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUBTRAÍDOS MANTIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de reparação de danos, decorrente de indevidas transações realizadas na conta corrente do autor.

2.

Narra o reclamante na inicial que
reside na zona rural e que, em razão da distância, utiliza raramente os serviços bancários da ré. Relata que até 07/10/2022 possuía saldo de R$ 7.843,64, porém, em janeiro de 2023, ao puxar um extrato de sua conta percebeu saldo negativo.

3.

Relata que fora realizado uma solicitação indevida de segunda via de cartão em 16/09/2022 e que, a partir daí sua conta passou a ser alvo de diversos saques seguidos, inclusive, houve a contratação de empréstimo pessoal de R$ 4.230, estando com saldo negativo de R$ - 3.784,38.

4.

O reclamante
alega falha na prestação dos serviços, pois, não solicitou segunda via de cartão (ainda possui a primeira via), não realizou os saques e não contratou empréstimo pessoal e, embora tenha tentado resolver a questão na seara administrativa.

5.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe ao requerido comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

6.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

7.

Da análise dos autos, denota-se que, em que pese o Banco requerido alegue a inexistência de falha na prestação dos serviços, sustentando que
o empréstimo fora devidamente contratado entre as partes
, nenhuma prova produziu no sentido da regularidade do empréstimo e saques realizados em nome do autor, com operações incompatíveis com seu perfil de consumo conforme se observa dos extratos anexos a inicial, tampouco comprovando a inviolabilidade de seu sistema, de forma a afastar a tese do autor de que não realizou as operações bancárias questionadas.

8.

Outrossim, como bem salientando em sentença, não há nos autos
“comprovação de que o
autor solicitou a segunda via do cartão. Bastaria a ré anexar a cópia da solicitação de segunda via do cartão ou o comprovante de entrega com aviso de recebimento.”

9.

Na hipótese, a conduta praticada pelo recorrente, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

10.

No caso, restou incontroverso que a parte recorrida sofreu dissabores, que suplantam o mero aborrecimento,
tendo buscado uma solução administrativa (PROCON), porém, não obteve êxito
.

11.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE PELO CONSUMIDOR – ERRO NA TRANSAÇÃO – DIREITO À DEVOLUÇÃO, NA FORMA SIMPLES -
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-MT 10030627920228110001 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 27/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/03/2023) (negrito nosso)

12.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

13.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

14.

Inexistindo contrato autorizador das cobranças e comprovação de que os saques tenham sido realizados pelo reclamante, é devido o cancelamento do empréstimo em questão e a restituição dos valores subtraídos de sua conta bancária, conforme determinado na sentença.

15.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo cobrança de empréstimo não contratado é devido o cancelamento dos descontos, bem como, reconhecido o dano moral, pois demonstrado o impacto nas economias do recorrente e a restituição do valor descontado indevidamente.
Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-MT 10134114920198110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 12/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/04/2021) (negrito nosso)

16.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

17.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

18.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024